Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0704233-02.2025.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): L. C. G. Apelado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =========== DECISÃO =========== Trata-se de apelação cível (ID 74344234, págs. 1-13) interposta por L. C. G. por intermédio da Defensoria Pública do DF em face da sentença proferida (ID 74344232) pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, CPC, e em face do princípio da causalidade e considerando que não houve necessidade de leito de UTI, tendo o Distrito Federal incluído a usuária na lista de espera do SUS antes mesmo do deferimento da tutela liminar, condenou a parte autora a arcar com as custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em R$500,00, observada a gratuidade da Justiça concedida. Em suas razões recursais (ID 74344234, págs. 1-13) o apelante requer a condenação do Distrito Federal (apelado) no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do DF, com base no Princípio da Causalidade, conforme entendimento do STF (Tema 1002/STF, em sede de Repercussão Geral) após deferimento da tutela de urgência quando foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar por força de decisão judicial. Informou que antes do cumprimento da decisão liminar, o paciente foi retirado da lista de espera por UTI por ter apresentado melhora clínica (ID 233891184). Pugna pela aplicação dos Temas 1002/STF, em sede de Repercussão Geral e Tema 1076/STJ, em Repetitivos, com a fixação de honorários por equidade em atenção ao art. 85, §8o e §10, CPC em razão do reduzido valor atribuído à causa. Contrarrazões (ID 74344236, págs. 1-4) pela manutenção da sentença. Parecer do MPDFT (ID 74917699, págs. 1-4) pelo conhecimento e provimento do apelo, ressaltando que foi necessário o ajuizamento da ação em razão da falta de leitos disponibilizados pelo Distrito Federal e o simples fato do menor/apelante ter sido inserido em lista de espera não afasta a causalidade imputada ao Distrito Federal. É o relatório. Como bem analisado pelo MPDFT, em seu parecer, de fato, foi necessário o ajuizamento da ação em razão da falta de leitos disponibilizados pelo Distrito Federal e o simples fato do menor/apelante ter sido inserido em lista de espera não afasta a causalidade imputada ao Distrito Federal. Com razão a amparar o apelante em seus termos. Antes de mais nada, e em atenção ao art. 927, III, CPC, importa ressaltar que o caso em exame impõe a observância dos Temas 1002/STF, em sede de Repercussão Geral; e 1076/STJ, em sede de Repetitivos, com o seguinte teor: Tema em Repercussão Geral 1002/STF: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” Tema Repetitivo 1076/STJ: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Igualmente, ilustram os arestos desta Corte: Acórdão 1800280, 07123317820228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 15/1/2024; Acórdão 1799619, 07100627120198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 12/1/2024; Acórdão 1799884, 00286204020168070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 12/1/2024. Na hipótese, há ainda de ser observado o disposto nos seguintes parágrafos do art. 85, §8o e §10, do CPC: (...) Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (...) § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Nesses termos, o presente caso admite a aplicação do previsto no art. 932, V, “a” e “b”, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo com fulcro no art. 932, I e V, “a” e “b”, do CPC c/c artigo 85, §§8o e 10 e ainda Tema 1002/STF, em sede de Repercussão Geral, e Tema 1076/STJ, em sede de Recursos Repetitivos (art. 1008, CPC). Arbitro os honorários em R$2.000,00 por equidade, em atenção ao Tema 1076/STJ e art. 85, §8o e §10, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator